Tribunal: STF
Processo: HC 262735
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.015.328/SP (e-doc. 2, p. 109-115).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal da Comarca de Presidente Prudente/SP, indeferiu pedido de remição de pena do paciente pela leitura (e-doc. 2, p. 62-63).



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 64-74). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 89-92), ao que se seguiu a interposição do agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta cabível a remição em favor do paciente ao argumento de ter concluído a leitura de 8 obras literárias, tendo sido elaboradas as respectivas resenhas. Afirma que o indeferimento da remição com fundamento na ausência de apresentação de resenhas físicas “transfere ao paciente o ônus de suprir deficiências estruturais e procedimentais do próprio sistema prisional”. Destaca o caráter ressocializador da remição pela leitura. Alude ao decidido pelo Supremo no HC nº 203.546/PR, afirmando estar o paciente em situação jurídica semelhante, à ADPF 347 e ao Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito à remição de 32 dias de pena pela leitura. Subsidiariamente, busca a determinação de análise das resenhas mantidas sob cuidados da unidade prisional.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar.



    8. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição de pena por meio de práticas socioeducativas em unidades de privação de liberdade. Especificamente quanto à remição pela leitura, destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 5º Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:



    I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade;



    II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5º, IX, e 220, § 2º, da Constituição Federal;



    III – o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança, independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem;



    IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;



    V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.



    § 1º O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade, a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido), observadas as seguintes características:



    I – a Comissão de Validação será composta por membros do Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional da unidade federativa ou União, incluindo docentes e bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e familiares;  



    II – a participação na Comissão de Validação terá caráter voluntário e não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício ou laboral com a Administração Pública ou com o Poder Judiciário; e



    III – a validação do relatório de leitura não assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à verificação da leitura e ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega do documento pela pessoa privada de liberdade. 



    § 2º Deverão ser previstas formas de auxílio para fins de validação do relatório de leitura de pessoas em fase de alfabetização, podendo-se adotar estratégias específicas de leitura entre pares, leitura de audiobooks, relatório de leitura oral de pessoas não-alfabetizadas ou, ainda, registro do conteúdo lido por meio de outras formas de expressão, como o desenho.



    § 3º O Poder Público zelará pela disponibilização de livros em braile ou audiobooks para pessoas com deficiências visual, intelectual e analfabetas, prevendo-se formas específicas para a validação dos relatórios de leitura;



    § 4º Na composição do acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade deverá ser assegurada a diversidade de autores e gêneros textuais, incluindo acervo para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e qualquer forma de censura.”



    9. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, apontou a ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido pelo Juízo da Execução, porquanto não atendidos os requisitos para a concessão do benefício:



    “(...) No entanto, no caso em questão, muito embora o sentenciado tenha juntado os formulários de validação dos relatórios de leitura (fls. 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, 24/25 e 26/27), ele não juntou cópia das respectivas resenhas e, além disso, o campo destinado à Comissão de Validação de cada um destes formulários não está preenchido, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 276/2012 e na Resolução nº 391/2021, a qual sucedeu a revogada Recomendação nº 44/2013 do CNJ. 



    De fato, não há qualquer evidência nos autos de que o sentenciado tenha efetuado a leitura dos livros no prazo de 30 dias e apresentado as respectivas resenhas no prazo seguinte de 10 dias, pois não constam dos autos as resenhas dos livros, para que se permitisse verificar a fidedignidade dos textos e a data da sua realização. Neste ponto, consigne-se que a mera referência, no parecer técnico, das datas de empréstimo e devolução dos livros o que, frise-se, sequer está presente em todos os formulários, conforme fls. 16, no qual consta, como data de empréstimo e de devolução do livro, a data de “XX/XX/2024” (sic) , não havendo sequer menção à data em que as resenhas teriam sido realizadas, não se mostra suficiente para comprovar, por si só, a elaboração das resenhas no prazo de 10 dias após a leitura dos livros.



    Além disso, os pareceres técnicos de leitura e resenha literária apresentados foram subscritos por apenas um parecerista, ao passo que os campos do formulário destinados “para uso da Comissão de Validação” estão em branco, não havendo que se falar, portanto, que as resenhas que não constam dos autos tenham sido submetidas à análise da Comissão de Validação da unidade prisional, de modo que não é possível asseverar, com segurança, que o sentenciado teve acesso aos materiais e exerceu as atividades de leitura nos termos exigidos. 



    Assim, considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos dispostos na Portaria Conjunta nº 276/2012 e na Resolução nº 391/2021, a qual sucedeu a revogada Recomendação nº 44/2013 do CNJ, impossível a concessão da pretendida remição por leitura. 



    Observo que não se olvida que a remição da pena em razão do estudo é um direito do preso, todavia, se faz imprescindível que o estudo tenha sido realizado dentro dos critérios previstos nas normas e recomendações que regem o tema, a fim de se evitar eventuais concessões de benefícios a sentenciados que não tenham efetivamente se dedicado à leitura durante o cumprimento da pena e contribuído para sua ressocialização. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo em Execução, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.” (e-doc. 2, p. 20-21, grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena pela leitura. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Confira-se o resumo da decisão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante pleiteia a remição de pena pela leitura de obras literárias, alegando cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a remição de pena pela leitura, conforme estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do CNJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal local concluiu que o agravante não comprovou o cumprimento dos requisitos para a remição de pena, pois não apresentou as resenhas literárias e os formulários de validação não estavam devidamente preenchidos. 



    4. A análise dos requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de provas, o que é inviável na via eleita do habeas corpus. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena pela leitura exige a comprovação dos requisitos legais, o que não foi demonstrado no caso em questão.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela leitura exige a comprovação dos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 391/2021 do CNJ. 2. A análise dos requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de provas, inviável na via do habeas corpus".” (e-doc. 2, p. 111-112, grifos nossos).



    11. Pelo que se tem nos autos, as instâncias antecedentes não afastaram a possibilidade de remição da pena pela leitura, apenas assentaram que, no caso, não foram comprovados os requisitos necessários para sua concessão. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias anteriores, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inexistência de comprovação do preenchimento das condições estabelecidas na legislação para fins de remição da pena impossibilita a concessão do benefício. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REMIÇÃO – LEITURA. Ausente comprovação de atendimento a requisitos estabelecidos para fins de remição por leitura, inviável reconhecer a incidência do artigo 126 da Lei de Execução Penal.”



    (HC nº 165.509/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 212.783/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2022, p. 25/04/2022; HC nº 222.831/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/12/2022, p. 06/12/2022; e HC nº 208.449/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2021, p. 19/11/2021.



    13. A par disso, na linha do que decidido pelo STJ, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao cumprimento dos requisitos necessários à remição, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator